Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. CREDIBILIDADE. CIÊNCIA DA PROIBIÇÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DESCONHECIMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, em razão das declarações da vítima e da testemunha.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, devidamente intimado das medidas protetivas estabelecidas em seu desfavor, foi até a residência da vítima.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o réu, em sede inquisitorial, negou a prática do crime, e, em juízo, foi decretada sua revelia, pois, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência para apresentar sua versão dos fatos.
4. Recurso conhecido e não provido.